Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0703509-28.2020.8.07.0000 AUTOR: MARIA ANANIAS DA SILVA RÉU: ERENILTON DA SILVA MARTINS, IRLANEIDE SOUSA RIBEIRO DESPACHO Defiro a expedição da certidão requerida (id. 20097194). Após, à autora, no prazo de 15 dias, sobre as contestações e documentos acostados. Brasília - DF, 2 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora